Tribunal: STJ
Processo: 0308075-88.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236605 - RJ(2022/0336598-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
ADVOGADOS
: MÔNICA CORRÊA NETTO DA COSTA PORTO - RJ127962
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PAULO EDUARDO RAMOS DE ARAUJO PENNA - SP175414
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - RJ233374
EMBARGADO
: ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
FERNANDO MOROMIZATO JUNIOR - SP157866
RAFAEL SILVA FERREIRA - SP294671
FATME ADEL YOUSSEF ALI - SP449411
INTERES.
: SCHULZ BC - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TUBULARES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-
se, com exclusividade, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material no provimento jurisdicional, nos exatos
termos do
do Código de Processo Civil. A via declaratória revela-se
art. 1.022
inadequada para a mera rediscussão do mérito da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d8a3576-c569-4f4f-97bf-abc3e717dfe7

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d8a3576-c569-4f4f-97bf-abc3e717dfe7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236605 - RJ(2022/0336598-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
ADVOGADOS
: MÔNICA CORRÊA NETTO DA COSTA PORTO - RJ127962
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PAULO EDUARDO RAMOS DE ARAUJO PENNA - SP175414
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - RJ233374
EMBARGADO
: ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
FERNANDO MOROMIZATO JUNIOR - SP157866
RAFAEL SILVA FERREIRA - SP294671
FATME ADEL YOUSSEF ALI - SP449411
INTERES.
: SCHULZ BC - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TUBULARES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-
se, com exclusividade, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material no provimento jurisdicional, nos exatos
termos do
do Código de Processo Civil. A via declaratória revela-se
art. 1.022
inadequada para a mera rediscussão do mérito da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COSTA PORTO DESPACHOS
ADUANEIROS LTDA contra o acórdão desta Quarta Turma que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56008046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:01
Código de Controle do Documento: 080a7cb4-22cf-4d08-8256-22420a13b69a

Na origem, ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA ajuizou ação de
cobrança objetivando o recebimento de valores a título de sobre-estadia de contêineres (
). A sentença julgou procedente o pedido para condenar solidariamente a
demurrage
e a denunciada. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
ré/denunciante
Janeiro negou provimento ao recurso.
Nesta Corte Superior, a Quarta Turma negou provimento ao recurso especial
interposto pela ora embargante. A ementa do acórdão embargado possui o seguinte teor (e-STJ,
fl.782):

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
SOBRE-ESTADIA ("
") DE CONTÊINERES. LEGITIMIDADE
DEMURRAGE
PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proceder à análise do acervo fático-probatório e
das cláusulas contratuais, concluiu que a despachante aduaneira assumiu
responsabilidade pessoal e direta perante o transportador ao firmar o Termo
de Responsabilidade e figurar como consignatária no Conhecimento de
Embarque (MBL).
2. A pretensão de reexame das provas dos autos e de reinterpretação do
Termo de Responsabilidade e do Conhecimento de Transporte encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de provas e cláusulas
contratuais em sede de recurso especial. Precedentes.
3. A questão específica sobre a exclusão do denunciante com condenação
direta e exclusiva do denunciado não foi objeto de debate e decisão pelo
Tribunal de origem, nem foi objeto de embargos de declaração, faltando o
indispensável prequestionamento.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."

Em suas razões (e-STJ, fls. 793-794), a embargante sustenta a existência de omissões
no acórdão proferido por esta Turma. Alega que não houve a devida apreciação da tese referente
à qualificação jurídica da sua atuação como mandatária da importadora, sob a ótica do art. 663
do Código Civil. Afirma tratar-se de questão estritamente jurídica, cuja análise prescinde do
reexame fático-probatório. Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação do
I, do Código
art. 128,
de Processo Civil, asseverando que o tema foi expressamente suscitado no recurso especial com
o fito de obter sua exclusão da lide e a condenação direta da denunciada.
A embargada apresentou impugnação (e-STJ, fls. 798-800) requerendo a rejeição dos
embargos de declaração. Argumenta a inexistência de omissão, pontuando que o acórdão
embargado analisou corretamente as questões, afastando as alegações da embargante por
expressa vedação de reanálise de provas e por ausência de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
A matéria devolvida ao conhecimento desta Corte cinge-se a verificar se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao julgar as teses de violação aos arts. 663 do Código Civil e
Documento eletrônico VDA56008046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:01
Código de Controle do Documento: 080a7cb4-22cf-4d08-8256-22420a13b69a

128, I, do Código de Processo Civil. A via declaratória destina-se estritamente ao saneamento de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes no provimento jurisdicional,
revelando-se inadequada para a mera rediscussão do mérito.
No que tange à alegada omissão quanto ao
do Código Civil, constata-se que
art. 663
a decisão colegiada abordou a matéria de forma exauriente. O acórdão desta Quarta Turma
fundamentou detidamente que a tese de exclusão de responsabilidade amparada na figura do
mandato esbarra de forma intransponível no arcabouço fático consolidado pelas instâncias
ordinárias. O Tribunal estadual concluiu, mediante a valoração da prova documental carreada
aos autos, que a embargante contraiu obrigações em nome próprio, conforme se extrai do trecho
do aresto ora impugnado (e-STJ, fl. 787):

"Portanto, a alegação de violação ao
do Código Civil esbarra na
art. 663
premissa fática delineada pelas instâncias ordinárias. Embora a recorrente
alegue ter atuado como mera mandatária, o Tribunal
verificou que ela
a quo
assumiu responsabilidade pessoal e direta perante o transportador (
) ao firmar o termo de compromisso e figurar como
armador/NVOCC
consignatária no MBL.
Para acolher a tese da recorrente de que agiu estritamente como mandatária,
sem obrigação pessoal, seria imprescindível o reexame das provas dos autos
e a reinterpretação do Termo de Responsabilidade e do Conhecimento de
Transporte, providências vedadas em sede de recurso especial, nos termos
das Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido tem decidido esta Corte em casos
análogos: [...]"

O detalhamento da fundamentação demonstra a inviabilidade de promover a
requalificação jurídica pretendida pela embargante sem que se adentre diretamente a
interpretação do Termo de Responsabilidade e do
, exercício cognitivo que é
Bill of Lading
alheio à competência atribuída a este Tribunal Superior.
Em relação ao
I, do Código de Processo Civil, a alegada omissão tampouco
art. 128,
subsiste. O acórdão enfrentou especificamente a tese de ilegitimidade passiva decorrente da
aceitação da denunciação da lide, procedendo a um duplo escrutínio material e processual. Ficou
assentado no julgado embargado (e-STJ, fls. 788-789):

"No que tange à suposta violação ao
I, do CPC, melhor sorte não
art. 128,
assiste à recorrente.
A recorrente sustenta que a aceitação da denunciação pela importadora
(Schulz) deveria implicar sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva.
Contudo, o reconhecimento da responsabilidade da denunciada não exclui,
automaticamente, a responsabilidade da denunciante quando esta possui
vínculo obrigacional direto com o autor da ação.
Ademais, embora o acórdão recorrido tenha mencionado a formação de
litisconsórcio passivo decorrente da denunciação da lide aceita, em nenhum
momento enfrentou a tese específica de que seria possível a exclusão do
denunciante com condenação direta e exclusiva do denunciado.
A questão específica sobre a possibilidade de exclusão do denunciante não
foi objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, nem foi objeto de
embargos de declaração, tendo sido suscitada apenas na petição de recurso
especial, faltando-lhe, portanto, o indispensável prequestionamento."

Aprofundando o exame da questão estrutural do recurso, nota-se que a exigência do
prequestionamento não se perfaz pela mera invocação do dispositivo legal nas razões recursais
direcionadas a esta Corte, mas pressupõe que a tese jurídica central tenha sido submetida ao
Documento eletrônico VDA56008046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:01
Código de Controle do Documento: 080a7cb4-22cf-4d08-8256-22420a13b69a

efetivo contraditório e decidida pela instância ordinária. Inexistindo a provocação do Tribunal
local por meio de embargos de declaração quanto ao ponto específico da exclusão da lide com
base na regra de intervenção de terceiros, operou-se inarredável preclusão.
As razões apresentadas nos presentes embargos de declaração evidenciam, em
verdade, o inequívoco propósito de revisar o entendimento adotado pela Turma, pretensão que se
afigura incompatível com a estreita via eleita. O julgado entregou a prestação jurisdicional de
forma completa, técnica e devidamente fundamentada, dirimindo as questões postas à sua
apreciação.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
, relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56008046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:01
Código de Controle do Documento: 080a7cb4-22cf-4d08-8256-22420a13b69a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.236.605 / RJ
Número Registro: 2022/0336598-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03080758820168190001 202224507747 3080758820168190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
ADVOGADOS : MÔNICA CORRÊA NETTO DA COSTA PORTO - RJ127962
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PAULO EDUARDO RAMOS DE ARAUJO PENNA - SP175414
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - RJ233374
AGRAVADO
: ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
FERNANDO MOROMIZATO JUNIOR - SP157866
RAFAEL SILVA FERREIRA - SP294671
FATME ADEL YOUSSEF ALI - SP449411
INTERES.
: SCHULZ BC - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TUBULARES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COSTA PORTO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Documento eletrônico VDA56427545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: a97b790a-5bee-411f-b97e-d33336705f00

ADVOGADOS
: MÔNICA CORRÊA NETTO DA COSTA PORTO - RJ127962
DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
PAULO EDUARDO RAMOS DE ARAUJO PENNA - SP175414
VANESSA FAGUNDES CAVALCANTE - RJ233374
EMBARGADO : ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
FERNANDO MOROMIZATO JUNIOR - SP157866
RAFAEL SILVA FERREIRA - SP294671
FATME ADEL YOUSSEF ALI - SP449411
INTERES.
: SCHULZ BC - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TUBULARES
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: a97b790a-5bee-411f-b97e-d33336705f00